Tribunal: STF
Processo: RE 1541466
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra aresto do TRF da 5ª Região, assim ementado (eDOC 34, p. 4): 



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONTÉRIA. RE 870.947/SE. COMPLEMENTAÇÃO DAS VERBAS DO FUNDEF. HONORÁRIOS CONTRATUAIS . RETENÇÃO ANTES DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. POSSIBILIDADE. 



    1. Apelações interpostas pela União e pelo Município. A União insurgiu-se quanto à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, e o Município pugnou pela possibilidade de retenção dos honorários. 



    2. Esta colenda Terceira Turma firmou o entendimento de que, enquanto pendente de julgamento o RE nº 870.947/SE, sobre os atrasados devem incidir juros de mora no percentual de 0,5% ao mês, e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, vigente quando da execução do julgado. Destarte, deve ser mantida a correção monetária, tal como fixado na sentença, eis que em consonância com o entendimento desta Turma. 



    3. Esta Corte Regional vem reconhecendo ser direito do advogado a retenção do percentual de honorários contratuais, se requerida, mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. art. 22, parágrafo 4º, da Lei 8.906/94, inclusive, quando a verba executada se destina ao Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF , como é o caso dos autos. Apelação da União improvida. Apelação do Município provida.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 63).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” , do permissivo constitucional, sustenta “que o acórdão ora recorrido, ao reformar a decisão proferida pelo juízo monocrático, no sentido de deferir o pedido de reserva dos honorários contratuais, culminou por violar o art. 60 do ADCT da CF/88, bem como os Arts. 100, 102, § 2º, e 103, da Constituição Federal, quando determinou a aplicação do IPCA-E em detrimento da TR.” (eDOC 72, p. 3-4)



    Nesse sentido, busca não seja expedido o precatório com a indevida retenção dos honorários advocatícios contratuais devidos pelo Município recorrido, bem como que seja determinada a aplicação da TR.



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Inicialmente, verifico que a controvérsia referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Com efeito, constata-se que, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:



     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).



     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.



    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.



    Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.



    De outra banda, o acórdão a quo divergiu parcialmente da jurisprudência do STF, quando não considerou a vinculação necessária entre as verbas complementares da União e a manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação.



    Nesse sentido, o STJ deu parcial provimento ao recurso especial da União para afastar a retenção dos honorários advocatícios contratuais (eDOC 134), restando prejudicada, quanto ao ponto, a pretensão da recorrente no presente extraordinário. 



    Posteriormente, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente a ADPF 528, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.04.2022, firmou o entendimento de que é inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF, os quais devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino, mas considerou que tal vinculação não se aplica aos encargos moratórios, os quais podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados.



    Seguindo tal orientação, o STJ reconsiderou o entendimento anterior para dar parcial provimento ao agravo interno interposto pelo Município de Pão de Açúcar para afastar a retenção dos honorários advocatícios contratuais sobre o valor do montante principal do FUNDEF. Confira-se com a respectiva ementa (eDOC 172, p. 1-2):



    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. CRÉDITO RELATIVO A DIFERENÇAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. ADPF 528 - STF. NATUREZA AUTÔNOMA DOS JUROS MORATÓRIOS. VINCULAÇÃO CONSTITUCIONAL QUE SE RESTRINGE AO MONTANTE DO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO EXCLUSIVAMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE A JUROS REMUNERATÓRIOS. RECONSIDERAÇÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIOR. 



    I - Na origem, trata-se de embargos opostos pela União à execução de sentença ajuizada pelo Município de Pão de Açúcar, por meio do qual o município visa o pagamento de valores devidos a título de complementação de verbas do Fundef. Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos quanto à impossibilidade de os honorários contratuais serem destacados no precatório devido ao município embargado. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para reconhecer o direito do advogado à retenção do percentual de honorários contratuais. Esta Corte deu parcial provimento ao recurso especial, apenas para afastar a retenção dos honorários advocatícios contratuais. 



    II - Após a decisão agravada, o tema objeto de debate nos autos foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 528, realizado em 21/3/2022, tratando-se de processo objetivo de eficácia erga omnes: "[...] 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, "os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855.091- RG, rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021)." (ADPF 528, relator(a): Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 21/3/2022, Processo Eletrônico DJe-075 DIVULG 20-4-2022 PUBLIC 22-4-2022.) 



    III - Assim foi especificamente delimitada a análise da questão jurídica posta: "A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses. A possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL." 



    IV - Dessa forma, à vista da competência constitucional da Suprema Corte para análise do tema, bem como em atenção à eficiência da prestação jurisdicional, entendo pela possibilidade e necessidade de reconsideração da decisão anteriormente prolatada para, nos estritos termos delimitados na ADPF 528, admitir a possibilidade de retenção, para pagamento de honorários advocatícios, exclusivamente de valores correspondentes a juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União decorrente de obrigações de repasse de verba referente ao FUNDEF/FUNDEB aos Municípios. 



    V - Remanesce preservado, evidentemente, o valor do montante principal para utilização exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino, nos termos previstos na CF/88. 



    VI - Agravo interno provido, para, à vista do julgamento prolatado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 528, dar parcial provimento ao recurso especial, apenas para afastar a retenção dos honorários advocatícios contratuais sobre o valor do montante principal do Fundeb.” 



    Assim, estando as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em consonância com o atual entendimento do STF sobre o tema, descabe o provimento do apelo extremo. 



    Por oportuno, reforço a vinculação necessária entre as verbas complementares da União e a manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação, reconhecendo tão somente a possibilidade de pagamento dos honorários contratuais com a parcela do precatório referente somente aos juros de mora, nos termos do julgamento da ADPF 528.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente